Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600505-74.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
21/07/2025
Número: 0600505-74.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600505-
74.2024.6.16.0121, que com fundamento no artigo 30, inciso III, da lei n.º 9.504/97, combinado com o
artigo 74, item III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha
do (a) prestador (a) acima identificado (a). (Prestação de contas eleitorais do requerente Rafael
Cristiano Heirinch, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido União Brasil, no município de
Marechal Candido Rondon, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo
em vista que, não foi possível conferir os dados relativos às doações diretas efetuadas por outros
candidatos ou partidos políticos, em virtude da ausência da respectiva prestação de contas à
Justiça Eleitoral. A ausência de extratos bancários de contas abertas em nome do prestador
compromete a regularidade das contas e justifica sua desaprovação. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL CRISTIANO HEINRICH (RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAFAEL CRISTIANO HEINRICH VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622888
17/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44622888 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473037300000043562343
Número do documento: 25071719473037300000043562343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:19:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.797

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600505-
74.2024.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFAEL CRISTIANO HEINRICH VEREADOR
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRENTE: RAFAEL CRISTIANO HEINRICH
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato eleito ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, em
razão da ausência de apresentação de extratos bancários de contas não
registradas.
2. O recorrente alega erro técnico na abertura das contas e ausência de
movimentação financeira, requerendo a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação de
extratos bancários, referentes a contas não registradas na prestação de contas
de campanha, pode ser suprida por outros documentos, de modo a afastar a
desaprovação das contas, considerando os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44622888 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473037300000043562343
Número do documento: 25071719473037300000043562343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:19:54
5. A não apresentação de extratos bancários é falha grave que impede a
fiscalização da Justiça Eleitoral e pode encobrir ilicitudes.
6. A omissão do candidato comprometeu o exame da prestação de contas, uma
vez que não foram apresentados documentos comprobatórios completos acerca
da movimentação financeira da campanha, nem constam do banco de dados da
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas correntes omitidas.
7. A disponibilização dos extratos bancários pelas instituições financeiras supriria
a falta de apresentação voluntária dos extratos bancários pelo prestador, o que
não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as
contas do recorrente.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de apresentação de extratos bancários de
contas não registradas na prestação de contas de campanha, quando não
suprida por outros meios que permitam a fiscalização da Justiça Eleitoral, enseja
a desaprovação das contas. 2. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não se aplicam quando a omissão compromete a análise e a
fiscalização das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, "a".
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060281244, Rel(a). Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
15/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44622888 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473037300000043562343
Número do documento: 25071719473037300000043562343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:19:54

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de RAFAEL CRISTIANO HEINRICH, candidato eleito ao cargo de a vereador, nas Eleições de
2024, no Município de Marechal Cândido Rondon/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 11.697,39 (ID 44542542), sendo R$ 2.947,39
estimáveis em dinheiro (R$ 1.200,00 próprios e R$ 1.747,39 de outros candidatos, da fonte outros
recursos) e R$ 8.750,00 financeiros (R$ 1.700,00 próprios, R$ 4.900,00 de pessoas físicas e R$
2.150,00 de outros candidatos, oriundos do FEFC).
Foi emitido parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, diante da ausência de
extratos bancários que demonstrem a movimentação financeira das contas não registradas (ID
44542552).
Em razão das irregularidades, o Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Ortigueira julgou as contas
desaprovadas, considerando que a falta de apresentação dos referidos extratos compromete a
regularidade das contas e impede a adequada fiscalização da Justiça Eleitoral (ID 44542558).
Em suas razões recursais o recorrente alega “que houve erro técnico na tentativa de abertura
das contas via aplicativo do Banco do Brasil, levando-o a abrir presencialmente outras contas,
enquanto acreditava que as contas anteriores não haviam sido efetivadas” e que a documentação
suplementar apresentada demonstra a ausência de movimentação financeira das contas
questionadas. Ao final requer o provimento do recurso, com aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para que as contas sejam aprovadas, ainda que com
ressalvas (ID 44542564).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, uma vez que não foram apresentados extratos bancários necessários
para esclarecer eventual movimentação financeira (ID 44587619).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. No mérito, o recorrente busca a revisão da sentença que resultou na desaprovação de suas
contas de campanha, decorrente da ausência de apresentação do extrato de contas
bancárias não registradas na prestação de contas.
Na hipótese, a Seção de Contas Eleitorais consignou a omissão na apresentação de peças
obrigatórias, o que teria infringido o disposto no artigo 53, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,

Num. 44622888 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473037300000043562343
Número do documento: 25071719473037300000043562343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:19:54
a saber:
Com relação ao tema, o artigo 53, II, "a" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
(...)

De fato, a não apresentação de extratos bancários, ou sua apresentação parcial, é falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode
impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização das contas de
campanha.
Esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação voluntária dos extratos bancários em
sua forma definitiva pelo prestador quando são disponibilizados os referidos documentos pelas
instituições financeiras, o que não foi o caso:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE
CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
IMPACTO
PERCENTUAL
POUCO
RELEVANTE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de campanha, devendo o montante equivalente
ser recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.
2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação
das contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a

Num. 44622888 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473037300000043562343
Número do documento: 25071719473037300000043562343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:19:54
partir dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira.
3. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico ao órgão julgador.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra
financeira ao partido político.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Data 15/12/2022)

Na espécie, verifica-se que a omissão do candidato comprometeu o exame da prestação de
contas, uma vez que, além de deixar de apresentar documentos comprobatórios completos
acerca da movimentação financeira da campanha, não constou nem mesmo do banco de dados
da Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos completos das contas correntes omitidas:
Dessa forma, em razão de a inconsistência ter prejudicado a análise e a fiscalização das contas,
a desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por RAFAEL CRISTIANO HEINRICH, para o fim de manter a sentença
proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral que julgou desaprovadas as contas do recorrente,
referentes às Eleições de 2024.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44622888 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473037300000043562343
Número do documento: 25071719473037300000043562343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:19:54
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600505-
74.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL
VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RAFAEL CRISTIANO HEINRICH
VEREADOR, RAFAEL CRISTIANO HEINRICH - Advogado do(a) RECORRENTES: MARCIO
GUEDES BERTI - PR37270 - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE
16/07/2025 .